Tribunal: TJES
Processo: 5009019-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009019-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. N. T.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não integrante da rede credenciada, onde a terapia já se encontrava em andamento com prévia autorização da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a obrigação de a operadora de saúde custear tratamento em clínica não credenciada, já iniciado, em detrimento da posterior oferta de prestador na rede, considerando o melhor interesse da criança e os riscos de prejuízo à continuidade da terapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a operadora, em regra, não seja obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada, a excepcionalidade do caso reside no fato de se tratar de terapia de menor com TEA, já em curso em clínica específica com autorização prévia da própria agravante.

4. A manutenção do tratamento na clínica de origem justifica-se pela necessidade de preservar a continuidade do vínculo terapêutico, evitando-se a interrupção abrupta que, conforme laudo médico, poderia acarretar retrocessos significativos ao desenvolvimento do paciente. Prevalência do direito fundamental à saúde e da proteção integral à criança.

5. O perigo da demora milita em favor do agravado, uma vez que o risco de dano ao seu desenvolvimento é de difícil reparação, ao passo que o prejuízo financeiro alegado pela operadora pode ser revertido ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Em casos de tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a operadora de plano de saúde deve manter o custeio em clínica não credenciada se a terapia já foi iniciada com sua autorização e a interrupção ou alteração abrupta apresentar risco de prejuízo ao desenvolvimento do paciente, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e da continuidade do tratamento".

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO, AI 0805493-62.2025.8.22.0000, Rel. Des. Rowilson Teixeira, Primeira Câmara Cível, j. 13/08/2025; TJMT, AI 1016179-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
D. N. T.
, menor representado por sua genitora MARCELA NOGUEIRA DE SANTA RITA, deferiu em parte a medida liminar
“
determinando a parte requerida que retorne com o tratamento do requerente na clínica onde o paciente já realiza todas as suas terapia, na Clínica
“
ESPAÇO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER”, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação desta decisão
, sob pena de incidência de multa diária”.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que atualmente disponibiliza tratamento em rede credenciada, de forma que inexiste motivo para determinação de que o agravado realize tratamento em clínica não credenciada.

Diante desses argumento, pugna liminarmente pela suspensão da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 14197943.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14731465).

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009019-72.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

A
GRAVAD
O:
D. N. T.

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
D. N. T.
, menor representado por sua genitora MARCELA NOGUEIRA DE SANTA RITA, deferiu em parte a medida liminar
“
determinando a parte requerida que retorne com o tratamento do requerente na clínica onde o paciente já realiza todas as suas terapia, na Clínica
“
ESPAÇO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER”, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação desta decisão
, sob pena de incidência de multa diária”.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que atualmente disponibiliza tratamento em rede credenciada, de forma que inexiste motivo para determinação de que o agravado realize tratamento em clínica não credenciada.

Diante desses argumento, pugna liminarmente pela suspensão da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 14197943.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14731465).

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso.

Após analisar detidamente os autos, verifico, após a instrução do presente instrumento, que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que presente a probabilidade do direito e o perigo da demora. Explico.

Embora a operadora de saúde, em regra, não seja obrigada a custear tratamento fora de sua rede credenciada quando dispõe de prestador habilitado, a situação em apreço envolve criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID 10: F84.0), cujo tratamento multidisciplinar intensivo já se encontrava em andamento em clínica não credenciada,
com autorização prévia da própria operadora.

O laudo médico que instrui a ação originária prescreve a manutenção das terapias intensivas e ressalta os prejuízos que a mudança abrupta de profissionais e ambiente poderia causar ao processo evolutivo do menor. O juízo
a quo
considerou
"sérias e plausíveis dúvidas quanto à real capacidade da nova clínica em fornecer o tratamento prescrito de forma integral e equivalente"
, além dos transtornos que a migração acarretaria à criança.

Outrossim, a alegação da agravante de que a recusa da genitora se baseia na necessidade de aguardar durante as sessões na nova clínica não se sobrepõe, neste primeiro exame, à primazia da proteção à saúde e à continuidade de um tratamento que, segundo os autos, vem apresentando resultados positivos. A interrupção ou alteração abrupta de terapias para pacientes com TEA é, notoriamente, desaconselhada por especialistas, podendo acarretar retrocessos significativos.

Destarte, o perigo da demora, neste caso, milita em favor da parte recorrida. A manutenção da decisão de primeiro grau assegura a continuidade do tratamento já estabelecido, evitando o risco de prejuízos efetivos ao desenvolvimento do menor, dano este de difícil e incerta reparação. Por outro lado, o prejuízo alegado pela agravante, de natureza eminentemente financeira, pode ser, se for o caso, revertido ao final da demanda, caso o recurso seja provido. Prevalece, portanto, o direito fundamental à saúde e a proteção integral à criança.

Em casos semelhantes, assim decidiu a jurisprudência:

DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. REEMBOLSO INTEGRAL OU CUSTEIO DIRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para obrigar a operadora a viabilizar, em até 15 dias, o tratamento fonoaudiológico prescrito a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista (tea), junto à rede credenciada ou particular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, constatada a inexistência de profissional credenciado apto no município de domicílio da beneficiária, é legítima a imposição ao plano de saúde de custear diretamente ou reembolsar, de forma integral, o tratamento multidisciplinar em rede não credenciada. III. Razões de decidir 3. A resolução normativa ans n. 539/2022 impõe às operadoras o dever de garantir cobertura com profissionais aptos a aplicar a técnica prescrita para tratamento do tea, observando o método indicado pelo médico assistente. 4.
A resolução normativa ans n. 566/2022 e o
art. 12, VI
, da
Lei nº 9.656/1998

autorizam o custeio de atendimento fora da rede contratada nos casos de inexistência de prestador credenciado no município de domicílio do beneficiário. 5. A ausência de profissional especializado na rede credenciada, aliada à urgência do tratamento

multidisciplinar em razão do diagnóstico de tea em menor, autoriza a concessão de tutela de urgência para garantir a efetividade do direito à saúde

e ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.
6. Diante da demonstração da inexistência de prestador habilitado na rede conveniada local, é legítima a imposição do custeio ou reembolso integral do tratamento especializado fora da rede, inclusive em clínica particular, como medida de tutela antecipada. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. tese de julgamento: 8. A operadora de plano de saúde tem o dever de custear ou reembolsar integralmente tratamento multidisciplinar de beneficiário com transtorno do espectro autista (tea), fora da rede credenciada, quando demonstrada a inexistência de profissional habilitado no município de domicílio do paciente. 9. O direito ao tratamento adequado e contínuo prevalece sobre eventuais limitações contratuais, nos termos da legislação consumerista e regulamentos da ans. 10. A recusa imotivada ou a ausência de indicação de profissional apto caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a intervenção jurisdicional para assegurar o direito fundamental à saúde. dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998
, art. 12, VI; RN ans n. 539/2022; RN ans n. 566/2022. jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 2809400-31.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique perpétuo Braga, j. 05.04.2024.
(TJRO; AI 0805493-62.2025.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 13/08/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. CONTINUIDADE DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar à menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista (tea) e síndrome de down, em clínica não credenciada, incluindo terapias de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, musicoterapia, equoterapia e psicopedagogia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é legítima a imposição de custeio de tratamento fora da rede credenciada, à luz das cláusulas contratuais e do rol da ans; e (II) saber se a manutenção da equipe terapêutica vinculada à menor, mesmo que não conveniada, é juridicamente exigível ante o risco de regressão clínica. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a cobertura fora da rede credenciada quando inexistente profissional apto na rede própria, ou diante de urgência comprovada, sendo aplicável a taxatividade mitigada do rol da ans. 4. A continuidade do tratamento

com a equipe terapêutica já vinculada à paciente deve ser assegurada temporariamente, para garantir adaptação gradativa e resguardar o melhor interesse da criança, notadamente diante do risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neurológico.
5. A operadora deve assegurar a transição para profissionais da rede credenciada, mediante avaliação técnica e no prazo de 60 dias, evitando interrupções abruptas do tratamento. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a cobertura de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, em caráter excepcional, quando inexistente profissional habilitado na rede conveniada. 2. A operadora deve assegurar a continuidade do vínculo terapêutico por período de transição, resguardando o melhor interesse do menor com tea. dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196;
CPC, art. 300
; CDC, arts. 6º, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 14.10.2020; STJ, RESP 2.049.092/RS, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 11.04.2023; TJMT, n.u 1005856-16.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 24.03.2025.
(TJMT; AI 1016179-38.2025.8.11.0000; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos da Resolução N° 031/2025, ressalto que o presente recurso não se enquadra na hipótese de dispensa de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)